Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual deveria ter havido pronunciamento judicial, ou ainda para corrigir erro material.
2. No acórdão embargado foram bem analisados e definidos os limites da devolução recursal, tendo restado assentado que a parte apelante, embora tenha requerido a procedência do pedido indenizatório, não apresentou argumentos específicos sobre esse ponto nas razões da apelação, o que conduziu ao reconhecimento da preclusão.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.